Tribunal: TJMT
Processo: 1056640-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056640-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LORENA CHRYSTINE DA SILVA VARJAO - CPF: 062.668.151-09 (RECORRIDO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1056640-54.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1056640-54.2022.8.11.0001

Agravante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Agravada:
Lorena Chrystine da Silva Varjão.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a súmula n.o 203 do Superior Tribunal de Justiça,
“não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”
. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1056640-54.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1056640-54.2022.8.11.0001

Agravante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Agravada:
Lorena Chrystine da Silva Varjão.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
6o
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 177728175)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 194605697): por unanimidade, negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes, mantendo a sentença em sua integralidade.

Recurso Especial
(Id. 196698690): a parte requerida, ora agravante, interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, ressaltando a possibilidade do Superior Tribunal de Justiça exercer o controle de valores de indenização por danos morais. Requer, portanto, a exclusão ou a minoração da quantia indenizatória arbitrada.

Decisão Monocrática
(Id. 214684695)
:
negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que não é cabível a interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça em face de decisão da Turma Recursal do Juizado Especial, em conformidade com o disposto na Súmula n.o 203 da referida Corte Superior.

Agravo Interno
(Id
.
217539157
): requer a reforma da decisão monocrática, considerando que o recurso interposto pela agravante possuiu, segundo entende, apenas a nomenclatura incorreta como Recurso Especial. Salienta que inexiste má-fé, tampouco erro grosseiro, motivo pelo qual o “Recurso Extraordinário” interposto, diante do princípio da fungibilidade, deve ser admitido.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1056640-54.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.°
1056640-54.2022.8.11.0001

Agravante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

Agravada:
Lorena Chrystine da Silva Varjão.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado
em face da decisão monocrática proferida no Id. 214684695, por via da qual foi negado seguimento ao recurso especial interposto, uma vez que, de acordo com a súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado seguimento ao recurso.

Salienta que apenas a nomenclatura do recurso foi equivocada, sendo correto considera-lo como Recurso Extraordinário.

O agravo é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única no Id. 217795167.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a decisão debatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto, uma vez que toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi discutida na decisão recorrida.

Em que pese os argumentos da parte agravante no sentido de que apenas a nomenclatura do recurso está equivocada, não é o que se colige dos autos.

Isso porque, o Recurso Especial Interposto tem como fundamento o art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, que trata da competência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nas razões do recurso, a parte agravante defende a possibilidade do Superior Tribunal de Justiça exercer o controle de valores indenizatórios, apontando o acórdão proferido no Recurso Especial n.o 214053/SP como paradigma.

Logo, não se trata de equívoco apenas no que tange à nomenclatura do recurso.

A súmula n.o 203 do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“
Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”
.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 203 DO STJ.

1. Mostra-se incabível o julgamento, por esta Corte, de apelo nobre interposto contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, circunstância que atrai a incidência da Súmula 203 do STJ, segundo a qual "não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais".

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1029966/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/09/2017)”.

“RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 203 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais" (Súmula 203 do STJ).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 868.326/PA , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 30/11/2016)”.

No presente caso, verifica-se que a parte recorrente interpôs recurso incabível no sistema dos Juizados Especiais, constituindo erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 1282030 AgR, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)”.

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE ACÓRDÃO ORIUNDO DA TNU. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não encontra previsão legal, no ordenamento jurídico brasileiro, a possibilidade de interposição de Recurso Especial em face de acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização, no sistema dos Juizados Especiais Federais.

2. O cabimento do Recurso Especial está delimitado no texto constitucional, em seu art. 105, III, onde se estabelece a possibilidade de interposição do Apelo Nobre somente em face de acórdão oriundo dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.

3. Assim, a interposição de recurso não previsto na cadeia recursal dos Juizados Federais configura erro grosseiro, o que impossibilita o seu recebimento como Pedido de Uniformização.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.617.594/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)”.

Dessa forma, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível e visivelmente interposto mediante erro grosseiro, é inaplicável a fungibilidade recursal.

Sendo assim, neste caso, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em face ao disposto na súmula 203 do STJ.

P
or essas razões,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática agravada em sua integralidade
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1o Turma Recursal

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024